Tribunal: TJMT
Processo: 1006482-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006482-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRIDO), PABLO JOEL FERREIRA BOSSA - CPF: 084.182.021-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS RODRIGUES - CPF: 043.348.021-17 (VÍTIMA), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (ASSISTENTE), NEY ROMAO BENEDITO ALMEIDA - CPF: 545.415.221-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – 1) PLEITO DE IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA - DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2) RECURSO DESPROVIDO.

1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado, por elementos dos autos, como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao

princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Pablo Ferreira Bossa,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0001372-86.2014.8.11.0009, Código 88079, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput,
c/c art.14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, ante a insuficiência de elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva e por aplicação do princípio
in dúbio pro reo
(id.83822463).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id. 83822467).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.83822468).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 86880989).

É o relatório.

Inclua na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia aditada (id. 83817163 - Pág. 29/30), no dia 07 de março de 2014, por volta das 10h05min, em via pública, próximo da Quadra Esportiva do Bairro Celídio Marques, na cidade de Colíder/MT,
Pablo Joel Ferreira Bossa
, junto a um sujeito não identificado, imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito a sua conduta, com
animus necandi,

tentou ceifar a vida de Messias Rodrigues, deflagrando lhe disparos de arma de fogo, não logrando seu intento por circunstancias alheias a sua vontade.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a vítima procurou o suspeito, sendo que em certo momento, por motivos não esclarecidos, este efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo as regiões da cabeça, abdômen e braço, consoante declarações da vítima, auto do exame de corpo de delito e mapa topográfico juntado aos autos.

Consta ainda que efetuados os disparos contra a vítima, o acusado evadiu-se do local, em uma motocicleta conduzida por pessoa não identificada e que o delito não se consumou em razão da vítima ter sido socorrida pelo corpo de Bombeiros e levada ao hospital.

Diante de tais fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática crime de tentativa de homicídio simples (121, caput, c/c art.14, II, ambos do Código Penal) nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo seu impronunciamento, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva.

Contudo, razão não assiste a defesa.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id.83817162- Pág.13), prontuário de atendimento ambulatorial (id. 83817162 - Pág. 22/40), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesão (id. 83817162 - Págs. 53/55, além da prova testemunhal contida nos autos.

E, no que tange à
autoria
, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia.

Ao ser ouvido em juízo, o
recorrent
e negou a imputação
afirmando não conhecer a vítima e que no dia da ocorrência do delito estaria provavelmente trabalhando e estava surpreso com a denúncia pois desconhece os fatos (id. 83817164).

No entanto, as
declarações extrajudiciais e judicias da
vítima
são convergentes no sentido de que o pronunciado seria o autor dos disparos
.

Em juízo, Messias Rodrigues (vítima) informou ser amigo do recorrente, mas que não frequentavam a casa um do outro, bem como que já jogaram bola juntos.

Declarou também, que residiu no Bairro Celídio Marques por 35 (trinta e cinco) anos e que data do ocorrido foi até o bairro, buscar uma ferramenta de trabalho na casa de uma pessoa que não recordava, quando encontrou com o Pablo Joel lhe chamando e oferecendo um aparelho celular em venda, porém não tinha interesse na compra. Questionado para Pablo Joel o motivo da venda, este explicou que era para pagar uma dívida no valor de R$ 70,00 (setenta reais), quando então o depoente pegou uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e entregou ao recorrente para que pudesse quitar a dívida, mas este se recusou pegar tal quantia.

Ressaltou que
Pablo Joel
insistiu na venda do celular e, por isso, acabou pedindo para ver o aparelho e ele (recorrente) saiu para o busca-lo com outra pessoa, em uma motocicleta, e ao retornarem, já dispararam pelo menos cinco vezes a um metro de distância, atingindo-o em várias partes do corpo. Messias enfatizou, ainda, quando foi socorrido pelos bombeiros e policiais militares estava consciente e conversou com eles.

Além disso, verifica-se da mídia de gravação que o ofendido reconheceu o acusado por fotografia
(id. 8381
7164).

O Policial Militar
Ney Ramão Benedito de Almeida
, relatou ter atendido a ocorrência em que pese não tenha se recordado do caso com exatidão, a ocorrência e que segundo a denúncia Pablo Joel seria o autor dos disparos (id.86880989).

Como se vê,
as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado como autor do delito, pela vítima.

Até porque, mesmo que a vítima tenha modificado em juízo, o motivo que o levou até ao local do crime, há de se considerar que o recorrente foi apontado por esta como o autor do delito nas duas fases processual, de modo que esta divergência, neste momento, não é suficiente para a impronúncia pretendida pela defesa, conforme ressaltado na decisão impugnada:

“
Embora o depoimento judicial da vítima destoa-se em
parte da declaração que prestou à autoridade policial
(Id: 39081183 – fls. 43/44), há de se considerar que a
divergência paira unicamente quanto a motivação de o porquê a vítima estava no Bairro
Celídio Marques.

Vale dizer,
se para aquisição de entorpecente (como disse na delegacia) e daí encontrou o réu ou para buscar ferramenta de trabalho, conforme alegou em Juízo, ocasião em que também teria encontrado o réu e este ofereceu aparelho celular em venda.

No mais,
ambas as declarações são convergentes no sentido de que o réu Pablo seria o autor dos disparos
. Diante disso, seja lá qual for a razão pela qual a vítima estava no local, o fato é que os indícios demonstram a autoria na pessoa do acusado, de sorte que a
razão real do porquê a vítima estaria no local, se pertinente, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo a divergência neste momento suficiente para a impronúncia pretendida pela defesa, até porque é vedada a este Juízo aprofundar-se no conjunto probatório
(...)”
(Id.868800989) – Destaquei.

Assim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, que o recorrente não perpetrou do delito sob análise, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de impronuncia formulado pela defesa
,
pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvidas, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
” e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro societate. (...)”.
(TJMT. RSE 77131/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 06/11/2018).

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem e submeter
Pablo Joel Ferreira Bossa
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021